Tribunal: TJSP
Processo: 2145810-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - DIREITO DO SEGURADO - CONCESSÃO ADMITIDA .
"Nas demandas de natureza acidentária propostas em face da Previdência a justiça gratuita é garantida aos Segurados por força da expressa previsão legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91)"